Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. FRAUDE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS. DOLO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE NATUREZA OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4o, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, sobretudo se há demonstração do dolo; (ii) determinar se é cabível a incidência da majorante diante da condição etária da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de receber valores antecipados, reter bens da vítima e apresentar justificativas infundadas, sem execução mínima do serviço contratado, configura dolo antecedente e fraude típica do estelionato.
4. O quadro probatório, sobretudo os depoimentos da vítima, do policial e os comprovantes de pagamento, demonstram a materialidade e a autoria do delito.
5. Os elementos do tipo penal encontram-se presentes, pois o apelante utilizou-se de meio fraudulento ao apresentar-se como prestador de serviços idôneo, obteve vantagem ilícita ao receber antecipadamente os valores, causando inequívoco prejuízo patrimonial à vítima idosa, bem como desapareceu após receber parte do pagamento e não prestou qualquer serviço contratado, com desculpas evasivas, demonstrando que jamais teve intenção real de cumprir o contrato, afastando a tese de mero inadimplemento civil.
6. A alegação de dificuldades operacionais não justifica a ausência de prestação mínima do serviço ou o ressarcimento dos danos materiais.
7. A majorante do art. 171, § 4o, do CP tem natureza objetiva e incide sempre que a vítima for idosa, independentemente da demonstração de aproveitamento específico de sua vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput e §4o; Código Penal, arts. 33, §2o, “c”; 44; 49, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007769, 0712975-57.2022.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025, DJe 18/06/2025.